Tribunal: STF
Processo: HC 81413
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. COMUTAÇÃO DE PENA:
IMPOSSIBILIDADE.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O aresto impugnado considerou hediondo o crime
de estupro (mesmo não qualificado, como no caso) e, por
isso, quanto a ele, negou a comutação de pena.
2.      Agora, com esta impetração, é sustentada a tese
de que não se deve considerar hediondo o crime de estupro,
não qualificado por lesão grave ou morte (art. 223 e
parágrafo único do C.P.).
3.      Nas mesmas circunstâncias, o Plenário do S.T.F.
conheceu de "Habeas Corpus", impetrado também contra julgado
do S.T.J., em Recurso Especial (H.C. nº 81.288, j. a
17.12.2001).
4.      Pelas mesmas razões, o presente pedido é
conhecido.
5.      Quanto ao mais, o parecer do Ministério Público
federal, pela denegação da ordem, é de ser acolhido.
6.      Acrescenta-se que a 1ª Turma da Corte já havia
decidido, a 18 de fevereiro de 1997, por unanimidade, no HC
nº 74.710 (D.J. de 25.04.1997, Ementário nº 1866-04):
"2 - crime hediondo. A classificação prevista no
art. 1º da Lei nº 8.072-90 diz respeito, tanto à
forma simples do delito tipificado, no art. 214,
como à qualificada, capitulada no art. 223,
"caput" e parágrafo único, ambos do código
Penal."
7.      E mais recentemente, "concluindo o julgamento de
"Habeas Corpus" afetado ao Plenário pela Segunda, o
Tribunal, por maioria, decidiu que o crime de estupro é
hediondo, ainda que dele não resulte lesão corporal grave ou
morte (H.C. 81.288).
8.      Adotados os fundamentos dos precedentes da 1ª
Turma (H.C. 74.710) e do Plenário (H.C. 81.288) e mais os do
parecer do Ministério Público federal, o "Habeas Corpus" é
indeferido.